Tribunal: TJDFT
Processo: 0729712-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. AMEAÇA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. O inquérito policial é procedimento administrativo investigatório que não obedece ao contraditório em razão da natureza de averiguação dos fatos, diferente das formalidades da instrução processual e, por isso, não há qualquer nulidade, na ausência de oitiva do réu perante a autoridade policial.
2. O trancamento da ação penal por falta de justa causa é medida excepcional, somente admitida quando a punibilidade do fato, tipicidade da conduta ou ausência de indícios mínimos de autoria emergirem de plano.
3. No caso, a efetiva ocorrência e a repercussão dos fatos em apuração no mundo jurídico devem ser apreciadas em toda extensão pelo Juízo natural, sendo certo que o remédio extremo não é o meio adequado para o exame de prova destinada a comprovar a falta de justa causa para a persecução penal.
4. Ordem denegada.